Tribunal: TJES
Processo: 5013268-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013268-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROSECLEI NASCIMENTO DE SA

AGRAVADO: MAYK RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. DIREITO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural, ex vi do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

2. Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, p. 2º, do Código de Processo Civil.

3. Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça prescinde, por ausência de exigência legal, da demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão-somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

4. A prova de que o agravante aufere renda mensal de um salário mínimo, que precisa ser complementada por meio de trabalho informal, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia é saber se o agravante faz jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Como cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, p. 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, não vislumbro elementos de convicção capazes de afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo agravante.

O ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida (id. 32012175) que “
[...] na exordial o autor menciona que no dia dos fatos trabalhava em um evento atuando como operador de som, o que presume a existência de renda não apresentada aos autos. Sendo assim, resta demonstrado que o mesmo possui condições em arcar com as custas processuais de forma menos onerosa através do parcelamento, pois referem-se a 1,5% do valor da causa, o que neste caso não possui em valor elevado [...]
”.

Além disso, pontuou que o agravante “
não fez prova de que possui despesas ou outros gastos de valores elevados que configurem o percalço financeiro alegado
”.

Ao contrário do que consta da decisão impugnada, entendo que a documentação acostada nos autos de origem é suficiente para a concessão do benefício pretendido, razão pela qual não vislumbro elementos capazes de ilidir a conclusão à qual se chegou na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal.

O contracheque acostado ao id. 31521376 dos autos de origem, relativo ao mês de agosto/2023, dá conta de que o agravante aufere renda mensal de R$ 1.041,84 (mil e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos), sendo necessário, conforme relato tecido na exordial, o exercício de trabalho extra para complementação dos seus rendimentos, o que evidencia o direito ao benefício pretendido,
mormente pela inexistência de exteriorização de riqueza capaz de contrapor a declaração do agravante no sentido de que não possui condições de arcar com as despesas do processo.

Imperioso acentuar que a concessão da gratuidade da justiça prescinde, por ausência de exigência legal, da demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do pretendente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VENCIMENTOS EM REDUZIDO IMPORTE. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Relativamente às pessoas naturais, o caput do artigo 99 do CPC determina que o requerimento da gratuidade de justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas. 2. O recorrente acostou cópia de seus comprovantes de rendimentos, sendo possível verificar que possui vencimentos de cerca de 02 (dois) salários-mínimos por mês. 3. Inexiste notícia de elemento concreto que indique situação econômica apta a afastar a presunção legal de hipossuficiência financeira da pessoa natural. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5008298-28.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 28.06.2023)

Destarte, e sem prejuízo da questão ser reexaminada pelo juízo
a quo
diante de novo contexto fático-processual, forçoso concluir pelo deferimento da gratuidade da justiça postulada pelo agravante no feito de origem, pois ausentes elementos de convicção capazes de afastar o direito vindicado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e lhe
dou provimento
, para reformar a decisão vergastada e, via de consequência, deferir a gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)